Tribunal: TJMT
Processo: 1013980-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013980-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), REPRESENTACOES ENIO D JUNIOR LTDA - CNPJ: 26.566.133/0001-13 (RECORRIDO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1013980-74.2024.8.11.0001.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ-MT.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

RECORRIDA: REPRESENTaçõES êNIO D JúNIOR LTDA.

DATA DE JULGAMENTO: 21 a 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU) – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO – INSCRIÇÃO INATIVADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PROTESTO INDEVIDO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CONFIGURADA – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS APRESENTADA NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELA RECORRIDA AFASTA A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade de IPTU, e determinar a baixa do protesto n° 158973584 (id. 240659170).

E, ainda, condenou o reclamado em danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021.

2.

O recorrente alega que o cálculo foi realizado em conformidade com a legislação tributária vigente.

Pontua que, embora seja reconhecida a prescrição das dívidas de IPTU anteriores ao ano de 2019, referentes às inscrições no 04.2.12.007.0048.001 e 04.2.12.007.0060.001, não houve nenhuma irregularidade no IPTU de 2021, referente à inscrição n° 04.2.12.007.0060.001, sendo este plenamente exigível.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para que a inexigibilidade fique restrita aos débitos anteriores a 2019 e que seja afastada a indenização por danos morais.

3.

A recorrida apresentou suas contrarrazões, refutando as razões recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida (id. 240659176).

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, vê-se que a reclamante adquiriu os imóveis
“LOTE urbano no 4 e 5 da quadra 29”
provenientes do Espólio de Rafael Martinez Munhoz,
reunidos sob a inscrição única de n° 04.2.12.015.0034.001
.

6.

Observa-se que o ente municipal inativou a inscrição supracitada e reativou as inscrições no 04.2.12.007.0048.001 e 04.2.12.007.0060.001, repassando à reclamante os créditos tributários pendentes.

7.

O município alega que o reclamante foi informado, por manifestação técnica, de que as inscrições estavam ativas desde 1990, e que a alteração foi apenas para inativar a inscrição n° 04.2.12.015.0034.001, considerada indevida no cadastro municipal.

8.

Importante consignar que, apesar de o IPTU configurar obrigação tributária
propter rem
,

a atual proprietária, ora recorrida, apresentou a Certidão Negativa de Débitos referente à inscrição ativa do imóvel, no momento da aquisição
, o que afasta sua obrigação.

9.

Além disso, no procedimento de regularização das inscrições o munícipio deveria ter observado o cumprimento das obrigações tributárias vinculadas àquela inscrição, não sendo possível exigir da reclamante o pagamento em possível duplicidade.

10.

Constata-se que o ato unilateral da Administração Pública resultou na imposição de novos débitos indevidos e inexigíveis à autora, motivando o protesto n°
158973584, igualmente indevido, o que justificou
a indenização por danos morais corretamente fixada na sentença.

11.

Esse entendimento foi adotado pelo magistrado em julgado análogo:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA INDEVIDA DE
IPTU IMÓVEL
QUE FOI DESMEMBRADO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. No presente caso, o autor demonstrou que seu nome foi incluído indevidamente em dívida ativa, bem como a execução fiscal foi ajuizada de forma indevida, vez que a situação cadastral do
imóvel
no 1040007105001 (IMOBILIARIO_URBANO) RUA GOIAS, No 1134 1.134-E Inscrição Cadastral: JD GOIAS Quadra: 06 Lote: 09, foi alterada em razão do pedido administrativo junto a prefeitura de Tangará da Serra, a fim de regularização dos lotes, tendo sido desmembrado
imóvel
e a conclusão ocorreu em 2017, momento em que o autor passou a ser proprietário do
imóvel
urbano com a inscrição cadastral no 01040007070001, Quadra: 06, Lote: 09-C. 2.
Restou comprovado nos autos que quando houve a conclusão do processo de
desmembramento
do loteamento Vila Goiás o autor realizou o pagamento de todos os tributos vinculados ao
imóvel
, assim, é indevida a cobrança e inscrição em dívida ativa que ensejou na propositura da execução fiscal contra o autor sobre o
IPTU
, fato que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.
(...) (N.U 1008036-31.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023)
(grifei).

12.

Portanto, a sentença de primeiro grau
não
merece reparos.

13.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

14.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024